Tribunal: TJPA
Processo: 0001745-87.2019.8.14.0000
Classe: Petição Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-10-22

Ementa:
EMENTAREVISÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 33 C/C 40, INC. V, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006. REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA QUE MILITA EM DESFAVOR DO REQUERENTE. PENA BASE IMPOSTA NO PATAMAR DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E 800 (OITOCENTOS) DIAS MULTA. DESPROPORCIONALIDADE FLAGRANTE. PRESENÇA DE UM ÚNICO VETOR CONTRÁRIO AO REQUERENTE. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DESCABIMENTO. MAGISTRADO SENTENCIANTE QUE NÃO SE UTILIZOU DAS DECLARAÇÕES DO AUTOR REVISIONAL PARA FORMAR SEU CONVENCIMENTO. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. ENVOLVIMENTO DO REQUERENTE COM ATIVIDADES ILÍCITAS COMPROVADO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ART. 40, INC. V, DA LEI Nº 11.343/2006. IMPROCEDÊNCIA. TRÁFICO INTERESTADUAL COMPROVADO. ERRO CRASSO NA ESCOLHA DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA QUE FOI IMPOSTO EM 1/4 (UM QUARTO), ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DE 1/6 (UM SEXTO) SEM QUALQUER FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE CORREÇÃO. REVISÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.1. A fixação da pena base dos crimes que envolvem o comércio ilícito de substâncias entorpecentes leva em consideração 09 (nove) vetores, quais sejam, os 08 (oito) previstos no art. 59 do CP e a natureza ou quantidade da droga, estatuído no art. 42 da Lei nº 11.343/2006. Portanto, cada vetor desfavorável ao acusado implicará no acréscimo de 1 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e 111 (cento e onze) dias multa, resultante da diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao tipo penal dividida pelo número de circunstâncias judiciais. Desse modo, a pena base já revela afronta ao princípio constitucional da proporcionalidade, devendo ser modificada.2. O juízo sentenciante não se utilizou da confissão do requerente para formar o seu convencimento, logo, não faz jus à incidência da atenuante do art. 65, inc. III, alínea ?d?, do CP.3. A circunstância do requerente se disponibilizar a receber o carregamento de maconha e depois entregá-lo ao corréu demonstrou seu envolvimento com a atividade do tráfico de entorpecentes, afastando a causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.4. A majorante do inc. V do art. 40 da Lei nº 11.343/2006 não pode ser afastada, tendo em vista que a prova testemunhal colhida em juízo demonstrou a prática, por parte do requerente, do tráfico interestadual. Todavia, a exasperação das reprimendas ocorreu em 1/4 (um quarto) sem qualquer fundamentação, constituindo-se em mais um erro crasso que pode ser corrigido em sede de revisão criminal.5. PENA APLICADA. Considerando que só a quantidade da droga milita contra o requerente, fixa-se a pena base em 06 (seis) anos e 01 (um) mês de reclusão e 611 (seiscentos e onze) dias multa. Não há atenuantes e agravantes. Ausentes causas de diminuição de pena. Presente a majorante do art. 40, inc. V, da Lei nº 11.343/2006, exasperam-se as sanções em 1/6 (um sexto), equivalentes a 01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias multa, totalizando a pena definitiva em 07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 711 (setecentos e onze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.6. Revisão conhecida e parcialmente procedente. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

REVISÃO CRIMINAL Nº 0001745-87.2019.8.14.0000
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
REQUERENTE: JONAS COSTA DOS SANTOS JÚNIOR
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
REVISORA: DESEMBARGADORA VANIA FORTES BITAR
EMENTA
REVISÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 33 C/C 40, INC. V, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006. REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA QUE MILITA EM DESFAVOR DO REQUERENTE. PENA BASE IMPOSTA NO PATAMAR DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E 800 (OITOCENTOS) DIAS MULTA. DESPROPORCIONALIDADE FLAGRANTE. PRESENÇA DE UM ÚNICO VETOR CONTRÁRIO AO REQUERENTE. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DESCABIMENTO. MAGISTRADO SENTENCIANTE QUE NÃO SE UTILIZOU DAS DECLARAÇÕES DO AUTOR REVISIONAL PARA FORMAR SEU CONVENCIMENTO. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. ENVOLVIMENTO DO REQUERENTE COM ATIVIDADES ILÍCITAS COMPROVADO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ART. 40, INC. V, DA LEI Nº 11.343/2006. IMPROCEDÊNCIA. TRÁFICO INTERESTADUAL COMPROVADO. ERRO CRASSO NA ESCOLHA DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA QUE FOI IMPOSTO EM 1/4 (UM QUARTO), ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DE 1/6 (UM SEXTO) SEM QUALQUER FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE CORREÇÃO. REVISÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.
1.

A fixação da pena base dos crimes que envolvem o comércio ilícito de substâncias entorpecentes leva em consideração 09 (nove) vetores, quais sejam, os 08 (oito) previstos no art. 59 do CP e a natureza ou quantidade da droga, estatuído no art. 42 da Lei nº 11.343/2006. Portanto, cada vetor desfavorável ao acusado implicará no acréscimo de 1 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e 111 (cento e onze) dias multa, resultante da diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao tipo penal dividida pelo número de circunstâncias judiciais. Desse modo, a pena base já revela afronta ao princípio constitucional da proporcionalidade, devendo ser modificada.
2.

O juízo sentenciante não se utilizou da confissão do requerente para formar o seu convencimento, logo, não faz jus à incidência da atenuante do art. 65, inc. III, alínea ¿d¿, do CP.
3.

A circunstância do requerente se disponibilizar a receber o carregamento de maconha e depois entregá-lo ao corréu demonstrou seu envolvimento com a atividade do tráfico de entorpecentes, afastando a causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.
4.

A majorante do inc. V do art. 40 da Lei nº 11.343/2006 não pode ser afastada, tendo em vista que a prova testemunhal colhida em juízo demonstrou a prática, por parte do requerente, do tráfico interestadual. Todavia, a exasperação das reprimendas ocorreu em 1/4 (um quarto) sem qualquer fundamentação, constituindo-se em mais um erro crasso que pode ser corrigido em sede de revisão criminal.
5.

PENA APLICADA.
Considerando que só a quantidade da droga milita contra o requerente, fixa-se a pena base em 06 (seis) anos e 01 (um) mês de reclusão e 611 (seiscentos e onze) dias multa. Não há atenuantes e agravantes. Ausentes causas de diminuição de pena. Presente a majorante do art. 40, inc. V, da Lei nº 11.343/2006, exasperam-se as sanções em 1/6 (um sexto), equivalentes a 01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias multa, totalizando a pena definitiva em 07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 711 (setecentos e onze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.
6.

Revisão conhecida e parcialmente procedente. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e julgar parcialmente procedente o pedido de revisão criminal e condenar o requerente pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 às penas de 07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 711 (setecentos e onze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador LEONAN CRUZ JÚNIOR

Belém, 14 de outubro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

R E L A T Ó R I O

JONAS COSTA DO SANTOS JÚNIOR
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 1000 (mil) dias multa, pela prática do crime do art. 33, c/c 40, inc. V, ambos da Lei nº 11.343/2006, ajuizou a presente ação de
REVISÃO CRIMINAL
, pleiteando a sua reforma.

O requerente alega que a imposição das penas afrontou expressa disposição de lei, pelos seguintes motivos: a) a pena base foi fixada em patamar superior ao mínimo legal, ainda que nenhuma circunstância judicial militasse em seu desfavor; b) não houve incidência da atenuante da confissão espontânea; c) não está configurada a majorante do inc. V do art. 40 da Lei nº 11.343/2006, pois não integra organização criminosa; c) não houve o reconhecimento da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006; d) o regime para o cumprimento da pena privativa de liberdade está equivocado.

Pede a procedência do pedido para reduzir as reprimendas aplicadas.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pela parcial procedência do pedido, a fim de ser reconhecida a causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

À revisão da Exma. Sra. Desa. Vania Fortes Bitar.

É o relatório.

V O T O

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 16/10/2009, nesta Capital, a Delegacia de Repressão a Entorpecentes, subordinada à Superintendência da Polícia Federal no Pará, recebeu informações que o requerente iria receber uma encomenda de drogas através dos Correios, motivo pelo qual realizaram o monitoramento da sua residência.

Posteriormente, quando o funcionário da referida empresa realizou a entrega da caixa contendo a substância entorpecente, os agentes policiais realizaram a abordagem do irmão do requerente. Ato contínuo, este assumiu que era o destinatário da encomenda de 8,988 Kg (oito quilogramas e novecentos e oitenta e oito miligramas de maconha) e iria entregá-la ao corréu Sávio Alves Malcher Pereira.

De posse dessas informações, os agentes se dirigiram ao endereço de Sávio e o prenderam em flagrante.

Ambos foram denunciados e condenados pelos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e apelaram da sentença. Inicialmente, a decisão de primeiro grau foi mantida. Em seguida, foram opostos embargos de declaração pelo corréu Sávio Alves Malcher Pereira com efeitos modificativos que foram acolhidos, havendo o reconhecimento da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e absolvição do crime do art. 35 da Lei nº 11.343/2006, sendo esta estendida ao requerente, sendo que o apelo (fls. 323/340 do Vol. II) e os respectivos embargos (fls. 348/364 do Vol. II) foram relatados pelo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

DO MÉRITO

O requerente alega que a imposição das penas afrontou expressa disposição de lei, pelos seguintes motivos: a) a pena base foi fixada em patamar superior ao mínimo legal, ainda que nenhuma circunstância judicial militasse em seu desfavor; b) não houve incidência da atenuante da confissão espontânea; c) não está configurada a majorante do inc. V do art. 40 da Lei nº 11.343/2006, pois não integra organização criminosa; c) não houve o reconhecimento da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006; d) o regime para o cumprimento da pena privativa de liberdade está equivocado.

A fixação da pena base dos crimes que envolvem o comércio ilícito de substâncias entorpecentes leva em consideração 09 (nove) vetores, quais sejam, os 08 (oito) previstos no art. 59 do CP e a natureza ou quantidade da droga, estatuído no art. 42 da Lei nº 11.343/2006. Portanto, cada vetor desfavorável ao acusado implicará no acréscimo de 1 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e 111 (cento e onze) dias multa, resultante da diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao tipo penal dividida pelo número de circunstâncias judiciais. Desse modo, a pena base já se revela afronta ao princípio constitucional da proporcionalidade, devendo ser modificada.

Registre-se que o juízo
a quo
não se utilizou da confissão do requerente para formar o seu convencimento, logo, não faz jus à incidência da atenuante do art. 65, inc. III, alínea ¿d¿, do CP.

Quanto à causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, pois a circunstância do requerente se disponibilizar a receber o carregamento de maconha e depois entregá-lo ao corréu Sávio Alves Malcher Pereira demonstrou seu envolvimento com a atividade do tráfico de entorpecentes.

De igual forma, a majorante do inc. V do art. 40 da Lei nº 11.343/2006 não pode ser afastada, tendo em vista que a testemunha Cesar Dessimoni de Oliveira, quando ouvida em juízo (fls. 227 do Vol. II) disse que a droga recebida pelo requerente era originário de um estado que faz fronteira com o Paraguai. Todavia, a exasperação da reprimenda ocorreu em 1/4 (um quarto) sem qualquer fundamentação, constituindo-se em mais um erro crasso que pode ser corrigido em sede de revisão criminal.

Portanto, reconhecida a teratologia nos
quanta
da pena base e na incidência da causa de aumento de pena do art. 40, inc. V da Lei nº 11.340/2206, uma nova dosimetria das reprimendas se impõe.

Considerando que só a quantidade da droga milita contra o requerente, fixa-se a pena base em 06 (seis) anos e 01 (um) mês de reclusão e 611 (seiscentos e onze) dias multa.

Não há atenuantes e agravantes.

Ausentes causas de diminuição de pena. Presente a majorante do art. 40, inc. V, da Lei nº 11.343/2006, exasperam-se as sanções em 1/6 (um sexto), equivalentes a 01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias multa, totalizando a pena definitiva em 07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 711 (setecentos e onze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a revisão criminal para condenar o requerente pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 às penas de 07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 711 (setecentos e onze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 14 de outubro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator